Tribunal: TJDFT
Processo: 0715716-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN - contra Decisão que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença de ação coletiva deflagrado pelos ora Agravados em seu desfavor, rejeitou a alegação de excesso de execução apontado pela parte executada, ora Agravante. Sustenta, em síntese, que a base de cálculo para incidência da SELIC a partir de 09/12/21 está incorreta. Afirma que a SELIC deve se limitar ao crédito principal, de modo que não incida sobre valores já corrigidos, sob pena de configurar anatocismo, o que é vedado. Cita precedentes que considera favoráveis à sua pretensão, sustenta que o periculum in mora decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de Precatório. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer: “[...] o provimento do recurso para que seja corrigida a base de cálculo para incidência da SELIC a contar de 09/12/21, limitando-a aos valores históricos e excluindo sua aplicação sobre valores que embutem correção monetária e juros de mora, de modo a elaborar a conta em duas fases: o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/21. Requer, ainda, a condenação da exequente em honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução.” (id 46113210) Sem preparo, em razão da isenção legal, porquanto autarquia do Distrito Federal. É a suma do necessário. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes a probabilidade do direito e o periculum in mora. Transcrevo a Decisão agravada na parte objeto da insurgência recursal: “Cálculo da Taxa SELIC sobre a soma da correção monetária e juros O Distrito Federal alega que a Taxa SELIC deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal calculado até a entrada em vigor da EC 113/2021, sendo posteriormente somada com os juros fixados até tal data, com o intuito de evitar os juros sobre juros, haja vista que a Taxa SELIC engloba juros. Em que pese a alegação do Distrito Federal, ela destoa no entendimento atual do eg. TJDFT, a saber: “A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Denota-se, portanto, que não há ilegalidade na soma da correção monetária e dos juros calculados até novembro de 2021 para posterior incidência da Taxa SELIC, não se tratando de anatocismo vedado em lei, razão pela qual rejeito a tese alegada.” A um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável suspender os efeitos da Decisão agravada, haja vista que a tese recursal, pelo menos em princípio, apresenta plausibilidade, como se vê através de precedentes da Casa, no sentido de que a SELIC, por já abranger correção e juros, não pode incidir sobre montante que já tenha incluído tais consectários, sob pena de bis in idem (Tema 1191/STF). Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE. SELIC. BASE DE CÁLCULO. 1. O STF declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para a correção dos débitos fazendários, porquanto insuficiente para corrigir a desvalorização da moeda e, em ato contínuo, determinou a sua substituição pelo IPCA-e (Tema 810). No mesmo sentido, o STJ já havia se posicionado (Tema 905). 2. Não é possível a aplicação da TR na correção do débito fazendário, mesmo que fixada no título exequendo, porquanto inidônea à correção da moeda, sob pena de se chancelar vantagem indevida à Fazenda Pública, com profundo prejuízo ao servidor, que já aguarda há anos pela satisfação do seu crédito. 3. A atualização monetária é uma obrigação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, estando, assim, sujeita à aplicação de norma superveniente, mesmo se a condenação já tiver transitado em julgado e estiver em fase de execução. 4. Com o advento da EC n. 113/2021, deverá ser aplicada a SELIC, conforme art. 3o da proposição constitucional. 5. A SELIC, por já abranger correção e juros, não pode incidir sobre montante que já tenha incluído tais consectários, sob pena de bis in idem. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso. (07335917120228070000 – ac. 1655231 - 7a Turma Cível – Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - DJE : 13/02/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 00032159/97. IMPUGNAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. TAXA SELIC. DEZEMBRO DE 2021. VALOR HISTÓRICO DA DÍVIDA. SOMA DE JUROS E PRINCIPAL CORRIGIDO. BASE DE CÁLCULO DA TAXA SELIC. VEDAÇÃO. JUROS COMPOSTOS. BIS IN IDEM. 1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE e da ADI no 5348, na parte em que estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como fator de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública (Tema 810). 2. Segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-e. 3. A taxa SELIC não pode incidir sobre valores históricos da dívida que, somados, compreendam juros e correção monetária. A correção pela taxa SELIC só pode incidir sobre o valor histórico do principal, decotados os juros. Se incidisse sobre a soma do principal como juros haveria bis in idem, com juros compostos ou juros sobre juros porque a taxa SELIC cumula, intrinsecamente, juros e correção monetária. 4. Recurso conhecido e provido.”(07352138820228070000 – ac. 1673604 - 8a Turma Cível – Rel. Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO - DJE : 17/03/2023) Não se olvida da existência de julgados em sentido diverso, a exemplo do precedente citado nos fundamentos da Decisão agravada, o que demonstrar tratar-se de questão que protagoniza certa divergência no âmbito desta eg. Corte, o que, aliada à iminência de expedição de precatório/RPV para a satisfação do crédito, recomenda a concessão de efeito suspensivo ao recurso até que a matéria seja apreciada pelo Colegiado. Intime-se para contrarrazões. Comunique-se. Brasília, 15 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator